Tribunal: TJMT
Processo: 1011265-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDIMILSON ALVES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse no 1002357-56.2016.8.11.0045, ajuizada em face de CLAUDIO MENEGUETTI SEGA, SERGIO NARCISO GUNTZEL, CHEILA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR, indeferiu o pedido liminar possessório com que pretendia fazer cessar o esbulho praticado pelos agravados, no imóvel localizado na Avenida Rio Verde, Loteamento Parque das Emas II, número 659W, Quadra 14, Lote 17, na cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, objeto da matrícula 14.840, do Cartório de Registro de Imóveis local.
Para tanto, diz o agravante que possui o imóvel desde 18 de agosto de 2014, por força do Contrato Particular de Compromisso de Permuta, assinado com o primeiro Agravado Cláudio Meneguetti Sega, pelo valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).
Alega que a ocupação indevida pelos agravados tem lhe causado nefastos prejuízos, em razão de não poder usufruir do imóvel até a presente data e, ainda, ter de suportar os encargos de IPTU, parcelas de financiamento, além de não poder dispor do imóvel para fins de locação.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, nesse momento de cognição sumária, não se constata qualquer urgência que dependa de pronta intervenção judicial, eis que o esbulho praticado pela agravada estria em curso desde a data de 06.07.2017, por uma das Agravadas. Além disso, inexiste prova da imprescindibilidade do bem imóvel em questão como moradia ou atividade econômica do autor, ora agravante.
Assim, sem qualquer prejuízo do direito alegado pelo recorrente, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento do pedido liminar de efeito ativo.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.